Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-45.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000494-45.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: WENDERSON PEREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLATAFORMA DE COMPRAS "ON LINE" (MERCADO LIVRE). CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONTA DO VENDEDOR INVADIDA. FRAUDE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de reclamação decorrente de falha na prestação de serviço em razão de mercadoria adquirida por intermédio de plataforma de vendas pela internet, cuja conta do vendedor fora hackeada, causando prejuízo ao consumidor.
2. Sentença de parcial procedência que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente e a condenou a restituir, em conjunto com a vendedora, o valor de R$311,00 (trezentos e onze reais) decorrente do pagamento do frete e R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.
3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014). Quanto ao mais, observa-se dos autos que o valor do frete não foi recebido pela vendedora cadastrada porque sua conta junto a plataforma foi hackeada, do que se extrai a falha no dever de segurança da empresa no gerenciamento das contas de seus parceiros comerciais, a refletir nas futuras relações de consumo.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A análise do conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao acerto da decisão recorrida, cujo fundamento adoto como razão de decidir: “(...) pela análise dos autos, verifico que a Reclamante comprova a relação jurídica, por meio dos comprovantes de pagamento, bem como, pela comunicação de cancelamento da compra pela reclamada Mercado Livre. Constato ainda que a parte Reclamante demonstrou tentativa de autocomposição extrajudicial, inclusive enviando mensagens aos reclamados requerendo a devolução do valor pago pelo frete. Destaco que a reclamada, vendedora do mercado livre, informou que a conta foi hakeada e que não recebeu nenhum valor referente ao frete. Verifico da documentação juntada aos autos que a compra foi cancelada pelo mercado livre, assim, resta comprovado que as reclamadas são responsáveis pelo desfazimento do negócio gerando todo o embrolho causador da presente ação. Deste modo, entendo procedente o pedido autoral de ressarcimento do valor de R$ 311,00 (...) despendido pela Reclamante. Quanto ao dano moral, entendo que a empresa Reclamada não prestou o adequado atendimento à consumidora, pois não procedeu com a devolução do valor do frete, ainda frustrou a solução administrativa do problema, ocupando do tempo útil da consumidora. No caso específico dos autos, restou incontroverso que a parte autora efetuou a compra no site da reclamada. Contudo, a conta do vendedor foi hakeada, o que me leva crer que houve falta de segurança nas informações de posse da empresa reclamada, contribuindo de maneira imediata expondo os dados da parte autora para a prática de estelionato como a que se verifica no presente caso”.
6. Em acréscimo, observo que nas razões recursais não há qualquer rebate a falha no dever de segurança da plataforma, que permitiu que a conta de vendedor cadastrado fosse hackeada e utilizada para causar prejuízo ao elo mais frágil da cadeia, no caso, a parte consumidora.
6. No que se refere ao valor da indenização, a quantia é proporcional, notadamente porque ocorreu a tentativa de solução na esfera administrativa e dividido em duas rés. É ainda similar ao que hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal em casos análogos:
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos. Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.
2. No caso concreto, o Autor afirma que a compra da máquina de assar frango giratória em inox foi diretamente realizada pela plataforma do Mercado Livre, bem como o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo Mercado Pago. Além disso, todas as conversas mantidas entre o vendedor e o autor foram por meio do ‘chat’ da recorrente. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.
3. Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação da compra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produto não entregue – CDC, Art. 14, §1o, I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3o, I e II).
4. O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema, e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.123,42 (dois mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. c) Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ao ID 123023499, autorizando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no ID 123643917 em prol do reclamante, após o trânsito em julgado.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).
7.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000494-45.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.269.201-75 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DAILANE ARAUJO SANTOS - CPF: 196.443.697-42 (RECORRENTE), DAILANE ARAUJO SANTOS - CPF: 196.443.697-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024